Tribunal: TJDFT
Processo: 0753913-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753913-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: THAMYRES DE SOUSA RODRIGUES DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por THAMYRES DE SOUSA RODRIGUES DA CUNHA, pela qual deferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por THAMYRES DE SOUSA RODRIGUES DA CUNHA em face do INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. A Autora, aluna regularmente matriculada no curso de Medicina da instituição Ré, alega que participou de todo o semestre letivo, incluindo aulas, atividades acadêmicas e provas do primeiro bimestre, com conhecimento e anuência da instituição. Relata que, embora houvesse inadimplência de semestre anterior, sua genitora compareceu à instituição e informou que a situação seria regularizada, tendo a Ré permitido sua continuidade nas atividades acadêmicas. Narra que foi retirada da sala durante a segunda avaliação do bimestre pela Coordenadora, sob o argumento de inadimplência, o que gerou constrangimento público. Posteriormente, em 28/11/2025, foi efetuado o pagamento integral das mensalidades em atraso. Contudo, ao buscar regularizar a matrícula do 2o semestre de 2025, foi informada, no dia 02/12/2025, que não poderia realizar as provas finais agendadas para o dia 03/12/2025, sob pena de reprovação automática e perda do semestre letivo. É o breve relato. DECIDO. A probabilidade do direito resta evidenciada pela aplicação do artigo 6o, da Lei no 9.870/99, que estabelece vedação expressa à aplicação de penalidades pedagógicas em razão de inadimplemento: "Art. 6o São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias." A norma é clara e cogente: é vedado à instituição de ensino impedir o aluno de realizar provas escolares como forma de cobrança de débitos. A legislação confere à instituição meios próprios e legais para a cobrança de valores inadimplidos, mas não autoriza a utilização de sanções de natureza pedagógica como instrumento de coerção. No caso dos autos, a documentação apresentada demonstra que a Autora participou regularmente das atividades do semestre letivo, tendo acesso ao campus, ao portal do aluno, realizando trabalhos, provas e demais atividades acadêmicas. A proibição do venire contra factum proprium é um dos corolários do princípio da boa-fé objetiva e impede a adoção de posturas contraditórias, que geram expectativas na parte contrária. Nessa toada, a conduta da instituição Ré, ao permitir a continuidade da aluna em todas essas atividades, gerou legítima expectativa quanto à regularidade de sua situação acadêmica. Ademais, há comprovação de que o débito foi quitado em 28/11/2025, anteriormente à data das avaliações finais, o que reforça a probabilidade do direito alegado. Por fim, o perigo de dano é manifesto e de difícil reparação. As provas finais estavam agendadas para iniciar no dia 03/12/2025, conforme narrativa da inicial. O impedimento de realizar tais avaliações resultaria na reprovação automática da Autora e no consequente atraso de, no mínimo, um semestre em sua formação acadêmica no curso de Medicina. Dessa forma, DEFIRO O PEDIDO e DETERMINO que a instituição Ré, INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, permita imediatamente que a Autora, THAMYRES DE SOUSA RODRIGUES DA CUNHA, realize as provas finais agendadas para o dia 03/12/2025. Fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da presente decisão, limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da responsabilização por perdas e danos e demais cominações legais. Intime-se as partes.” – ID 258740581 dos autos n. 0764997-05.2025.8.07.0001; grifei. Os embargos de declaração opostos pela autora foram conhecidos e providos pela seguinte decisão integrativa: “Tratam os presentes de embargos de declaração. Assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Conforme dispõe o referido dispositivo, esse instrumento processual destina-se a impugnar sentença ou acórdão, limitando-se, entretanto, a esclarecer ou complementar a decisão. Trata-se, portanto, de meio formal de integração do ato decisório, quando este carecer de coerência, clareza ou precisão. No caso em análise, verifica-se a existência da omissão apontada, pois, no dispositivo da decisão que deferiu a tutela de urgência, não houve manifestação do juiz plantonista acerca da realização das provas agendadas pela autora para os dias 05/12/2025, 09/12/2025 e 11/12/2025. Diante disso, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão e DETERMINAR que a instituição ré, INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, permita imediatamente que a autora, THAMYRES DE SOUSA RODRIGUES DA CUNHA, realize as provas finais agendadas para os dias 03/12/2025, 05/12/2025, 09/12/2025 e 11/12/2025. Fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da presente decisão, limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da responsabilização por perdas e danos e demais cominações legais. Confiro força de mandado ao presente ato. Cumpra-se por oficial de justiça, com urgência e em regime de plantão. FACULTO ao i. advogado da parte autora valer-se de uma via desta decisão, assinada eletronicamente, para deflagrar as iniciativas extrajudiciais que entender possíveis, visando ao célere cumprimento do comando acima estampado. Quanto à gratuidade de justiça, ressalto que o benefício é deferido àqueles que comprovem incapacidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou da família. A declaração de miserabilidade jurídica, embora gere presunção dessa situação, é juris tantum, admitindo prova em contrário. O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.(NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1419541, 07041608920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, as circunstâncias demonstram que a parte autora reside em área nobre do Distrito Federal e cursa graduação em medicina em instituição com mensalidade superior a R$ 10.000,00, situação incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento das custas devidas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição regular.” – ID 258854446 dos autos n. 0764997-05.2025.8.07.0001, grifei. Nas razões recursais, o agravante alega que “a Agravada não foi impedida de realizar provas por estar inadimplente em um semestre com matrícula vigente (o que configuraria penalidade pedagógica), mas sim por ser uma ALUNA EM SITUAÇÃO DE ABANDONO DE CURSO (doc. 01), cujo prazo para formalização da matrícula no semestre 2025.2 havia expirado há quase três meses” (ID 79204059, p.4). Sustenta que o “prazo limite para a rematrícula no 2o semestre de 2025 (2025.2) havia sido prorrogado pela IES até o dia 05 de setembro de 2025 (doc. 02). A rematrícula não é um ato automático e pressupõe, fundamentalmente, dois requisitos, conforme previsto na Cláusula Terceira do Contrato Educacional (doc. 02): (i) quitação das obrigações financeiras decorrentes de parcelas anteriores; e (ii) efetivação da matrícula com o pagamento da primeira parcela do novo semestre letivo (setembro/2025), dentro do prazo previsto no calendário acadêmico” (ID 79204059, p.4/5). Afirma que “O pagamento da dívida relativa ao 1o semestre de 2025 somente foi realizado em 01/12/2025, o que apenas regularizou o passivo do semestre anterior (2025.1) (docs. 04, 05 e 06). Em nenhum momento a Agravada ou seu responsável financeiro formalizaram a renovação de matrícula para o período 2o semestre de 2025, tampouco realizaram o pagamento da primeira mensalidade deste novo semestre dentro do prazo estipulado em Calendário Acadêmico pela Instituição de Ensino (docs. 02 e 07). A ausência de vínculo jurídico e acadêmico está formalmente comprovada pela Declaração de Situação Acadêmica da Agravada, atestando que ela se encontra em status de ABANDONO a partir de 2025/2” (ID 79204059, p.5). Diz que a “alegação da Agravada de que "estava matriculada, pendente apenas o pagamento do valor para tanto" (ID 258730665, pág. 3) é, portanto, factualmente incorreta e enganosa. Como já mencionado, nos termos das cláusulas contratuais, a matrícula NÃO se aperfeiçoa por mera intenção; exige ato formal de rematrícula e adesão ao novo contrato, com o respectivo pagamento de sua taxa, pressupondo a quitação das pendências pretéritas dentro do prazo máximo estabelecido pelo Calendário Acadêmica, o que não ocorreu” (ID 79204059, p.6). Argumenta que “o fundamento principal da Decisão Agravada foi a vedação à penalidade pedagógica, com base no Artigo 6o, § 1o, da Lei no 9.870/99. Contudo, a aplicação de tal dispositivo pressupõe a existência de um vínculo contratual vigente e de aluna regularmente matriculada no período letivo em que se aplica a sanção ( ) a Agravada NÃO está formalmente matriculada no 2o semestre de 2025. Seu vínculo com a IES foi encerrado ao final de 2025.1, pela falta de renovação no prazo determinado (até 05/09/2025), o que configurou o abandono de curso” (ID 79204059, p.6). Assevera que “O Juízo a quo também baseou sua decisão no princípio do venire contra factum proprium, sob o argumento de que a Agravante teria permitido a participação irrestrita da estudante nas atividades, gerando legítima expectativa de regularidade. Contudo, os documentos internos da IES refutam cabalmente esta premissa. O que ocorreu não foi uma "anuência tácita" ou "tolerância" da IES, mas sim a insistência da Agravada em frequentar as aulas na de forma clandestina, em flagrante descumprimento dos prazos acadêmicos” (ID 79204059, p.7). Discorre que “o Poder Judiciário, em respeito ao princípio da tripartição dos poderes e à autonomia didático-científica das universidades (Art. 207 da Constituição Federal), deve se abster de intervir em questões puramente interna corporis relativas ao planejamento acadêmico, cronogramas de matrícula e critérios de avaliação de frequência e conteúdo. A obrigação imposta à IES, portanto, de aplicar provas a quem está em abandono de curso implica diretamente a precarização da qualidade do Curso de Medicina e o risco de inconsistências sistêmicas graves, que podem levar à invalidação futura do próprio Diploma ou do semestre. Tal risco, inclusive, atinge os demais alunos que cumpriram rigorosamente o Calendário Acadêmico e as exigências formais do curso” (ID 79204059, p.9). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “Os documentos anexados comprovam a falta de vínculo académico regular, descaracterizando a probabilidade do direito da Agravada e, consequentemente, evidenciando a probabilidade de provimento deste Agravo. Além disso, o perigo de dano para a Agravante é manifesto e substancialmente mais grave do que o alegado prejuízo da Agravada. A manutenção da tutela de urgência impõe à IES o dever de: a) Violar Normas Acadêmicas: Exigir a aferição de conhecimento e frequência em um semestre onde a Agravada não possui registro formal (o que significa "inventar" a frequência mínima de 75%), comprometendo o rigor acadêmico do Curso de Medicina. b) Risco à Autonomia Universitária: A intervenção judicial direta no calendário acadêmico e nas normas de matrícula da IES, garantida no Artigo 207 da Constituição Federal, cria um precedente desorganizador para a gestão de um curso que exige seriedade e observância estrita ao regramento. c) Prejuízo à Isonomia Discente: A Agravante será compelida a tratar a Agravada de forma privilegiada em relação aos demais alunos que cumpriram os prazos, validando sua conduta de abandono e quitação ultra-tardia, o que fere a isonomia e a moralidade acadêmica. d) Risco de Inconsistência Regulatória: A imposição de lançamento de notas sem a existência de matrícula válida no sistema gera risco de rejeição de informações pelo MEC e outros órgãos fiscalizadores, podendo comprometer a credibilidade do curso operado pela Agravante. O dano já está sendo concretizado diariamente, considerando que, em cumprimento à liminar, a Agravante foi obrigada a submeter a Agravada a exames (ID 258791850). A única forma de mitigar esse dano e evitar seu aprofundamento (provas agendadas até 11/12/2025) é a imediata suspensão da Decisão Agravada. Além do mais, o prejuízo à imagem e à integridade acadêmica do Instituto Euro-Americano, especialmente em relação ao seu Curso de Medicina, é de difícil ou impossível reparação.” (ID 79204059, p.10/11). Por fim, requer: “a) O recebimento e processamento deste Agravo de Instrumento, acompanhado das guias de preparo e demais documentos anexos. b) A concessão do EFEITO SUSPENSIVO ATIVO (Art. 995, parágrafo único, do CPC) às Decisões Agravadas (IDs 258740581 e 258854446), para o fim de suspender imediatamente a obrigação imposta à Agravante de permitir a realização das avaliações finais (incluindo as provas agendadas para 05/12, 09/12 e 11/12/2025) e o lançamento de notas à Agravada no 2o semestre de 2025, desobrigando a IES do pagamento da multa diária fixada. c) A intimação da Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do Artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. d) Ao final, o conhecimento e o provimento integral do presente Agravo de Instrumento, confirmando-se o efeito suspensivo concedido para reformar definitivamente as Decisões Agravadas, reconhecendo-se a inexistência de penalidade pedagógica e a ausência de vínculo acadêmico da Agravada para o semestre 2025.2, mantendo-se a exclusão da Agravada dos registros acadêmicos do período.” (ID 79204059, p.12). Preparo regular (ID 79204470). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por THAMYRES DE SOUSA RODRIGUES DA CUNHA contra INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, pela qual requereu a concessão de tutela de urgência “para determinar que a Ré PERMITA IMEDIATAMENTE à Autora realizar as provas finais das disciplinas de Habilidades médicas III; IESCG III (Interação, ensino, serviço, comunidade, e gestão III; MAC ( Morfofuncional aplicada a clínica); ISCE ( Interface de saberes e competências específicas- farmacologia geral); Iniciação científica III; Tutorial AES 08; Tutorial AES 09, que iniciam amanhã (03/12/2025) pela manhã” (ID 258730665, origem). Juntou aos autos i) comprovante de agendamento de pagamento referente ao primeiro semestre de 2025 no valor de R$81.675,51 (ID 258730672, origem); ii) prints e gravação de tela com acesso ao portal interno do aluno e ao calendário de atividades realizadas no segundo semestre de 2025 (IDs 258730674 e 258730677, origem); iii) fotografias de atividades realizadas durante o curso (ID 258730682); iv) vídeo da autora aguardando atendimento na reitoria dia 02/12/2025 (ID 258730687, origem); v) áudio de conversa entre a autora, sua mãe e funcionário da instituição, no qual a autora alega ter pagado a dívida do primeiro semestre e requer o boleto da matrícula do segundo semestre, e o funcionário afirma não ser possível em razão de ter recorrido o prazo (ID 258730691, origem). Pela decisão agravada, integrada pela decisão dos embargos de declaração, a tutela de urgência foi deferida (IDs 258740581 e 258854446, origem). A parte ré, ora agravante, pediu a reconsideração da decisão sob o argumento de que, “demonstrada a inexistência de vínculo acadêmico para o 2o semestre de 2025, o abandono de curso pela estudante, a quitação tardia da dívida do período anterior (que não implica rematrícula automática), e a conduta temerária da Autora ao induzir o Juízo em erro” (ID 258931583, origem). Juntou aos autos i) calendário acadêmico de 2025 (ID 258932498, origem); ii) contrato de prestação de serviços educacionais (ID 258932499, origem); iii) e-mail informando que o prazo de matrícula e rematrícula foi prorrogado para o dia 05/09/2025 (ID 258932500, origem); iv) recibo de pagamento de R$73.063,37 efetuado em 03/12/2025 pela aluna autora/agravada referente ao período letivo de 2025/1 (ID 258932503, origem); v) acordo de pagamento do débito referente ao período de 2025/1 (ID 258932504, origem); vi) histórico de requerimentos da aluna autora (ID 258932506, origem); vii) e-mail enviado pelo financeiro da instituição de ensino agravante para a autora/agravada agendando atendimento presencial dia 06/10/2025 (ID 258932507, origem); e viii) declaração de situação acadêmica emitida em 03/12/2025 pela instituição de ensino agravante, na qual consta que “THAMYRES DE SOUSA RODRIGUES DA CUNHA foi aluno(a) desta IES, sob o RA 081858, tendo cursado o 2o Período do Curso de MEDICINA no turno INTEGRAL, em 2025/1. Encontrando-se com status de ABANDONO, a partir de 2025/2” (ID 258932367, origem). A autora/agravada alegou, em síntese, que “a alegação de que a situação dela é clandestina é inócua. E afirmar que estava em situação de abandono é algo gerido unilateralmente pelo sistema da requerida, de forma não se podem considerar tais provas, sobretudo em uma relação de consumo” (ID 258992544, origem). O pedido de reconsideração foi indeferido pela seguinte decisão: “As razões apresentadas pela parte ré não são suficientes para, no presente momento, infirmar a conclusão exposta na decisão que antecipou o efeito da tutela de urgência, tendo em vista o teor da norma disposta no artigo 6o da Lei no 9.870/99 e o perigo de dano à autora e o risco ao resultado útil do processo, caso revogada a medida anteriormente determinada pelo juízo. Ademais, a legislação processual não prevê a reconsideração como meio apto à impugnação de decisão judicial, razão pela qual, em caso de discordância do entendimento manifestado pelo juízo, compete à parte utilizar o meio processual adequado para apresentação da insurgência. Sendo assim, indefiro o requerimento retro. No mais, aguarde-se o transcurso do prazo fixado pelo juízo para o recolhimento de custas iniciais pela parte autora. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.” (ID 258980675, origem) Nesta sede, o agravante requer a reforma da decisão pela qual deferida a tutela de urgência. Muito bem. Dispõem os arts. 5o e 6o, § 1o da Lei no 9.870/99: “Art. 5o Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual. Art. 6o São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. §1o O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral.” Na hipótese, a autora/agravada alegou ter frequentado as aulas do curso de medicina e realizado as atividades durante o período letivo de 2025/2, bem como ter pago o valor integral referente ao período de 2025/1; já a instituição de ensino superior requerida alegou que a autora está em situação de abandono de curso por inadimplência e que não foram aplicadas penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento. Verifica-se haver discussão quanto ter ocorrido abandono de curso ou não, e tal definição, por certo, demanda dilação probatória e amplo contraditório nos autos de origem, devendo ser apreciada sob cognição judicial plena e exauriente, o que se mostra inviável neste momento processual. Além disso, em que pese a argumentação do agravante, perigo de dano que não se releva evidente, sob pena, inclusive, de dano à autora/agravada com a revogação da tutela de urgência deferida, pois deixaria de realizar as provas do semestre letivo, medida irreversível. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora